Tribunal: STF
Processo: Rcl 53264
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ADI Nº 3.395/DF E RE 611.503/SP (TEMA RG Nº 360): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São Luís/MA, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos da ação de cumprimento de sentença nº 0017686-03.2018.5.16.0002, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF e no RE nº 611.503/SP, Tema RG nº 360.

 2.	O reclamante narra ter sido condenado pela Justiça do Trabalho, no âmbito da ação coletiva nº 0024800-40.2012.5.16.0022, ao pagamento de FGTS, apesar de ter suscitado a incompetência dessa Justiça especializada para o julgamento da causa, ante a natureza administrativa da relação com o servidor regido por estatuto.

 3.	Destaca que a autoridade reclamada considerou nulo o contrato de trabalho firmado, uma vez que o servidor ingressou no seu quadro de pessoal sem a prévia aprovação em concurso público.

 4.	Sustenta ser irrefutável o vício de inconstitucionalidade qualificado, razão pela qual a medida que se impõe é o provimento da presente reclamação com vistas a assegurar a autoridade desta Suprema Corte em relação aos julgados apontados como paradigmas e, por conseguinte, ser reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial.

 5.	Requer liminar para suspender o processo em curso até a decisão definitiva desta reclamação. No mérito, pede a cassação da decisão reclamada.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	Na espécie, o reclamante aponta contrariedade ao firmado no julgamento do RE nº 611.503/SP, Tema RG nº 360, sob o argumento da inexigibilidade do título executivo judicial, com fundamento no que decidido na ADI nº 3.395/DF. Confiram-se as redações dos citados paradigmas:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 
2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 
3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 
4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
(RE Nº 611.503/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 20/09/2018, p. 19/03/2019; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p.  1º/07/2020).

 9.	No julgamento da ADI nº 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e os seus servidores.

 10.	No caso vertente, o Tribunal reclamado, em sede de recurso ordinário, manteve decisão singular no sentido de rejeitar o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho. Fundamentou sua decisão em julgado do Tribunal Pleno do próprio TRT da 16ª Região. Confiram-se os seguintes trechos do acórdão ora reclamado:

“(...)
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO ALEGADA NA FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. Conquanto a incompetência absoluta do juízo seja matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, não poderá ser suscitada na fase de execução, após o trânsito em julgado da decisão.
(...)
Da alegação de inexigibilidade do título executivo: incompetência da Justiça do Trabalho
Persegue o recorrente o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho sob o fundamento de que se trata o caso relação jurídico-administrativa, de competência da Justiça Comum, razão pela qual o título judicial é inexigível, na linha do art. 884, § 5º, da CLT, pois se trata de coisa julgada inconstitucional
Sem razão o recorrente.
Não desconhece esta Corte a decisão passada nos autos da ADI nº 3.395-MC, e a consequente ratificação, no julgamento realizado no dia 24/04/2013, nos autos do Conflito de Competência nº 7231 - AM, Relator Min. Marco Aurélio, reafirmando a competência da Justiça Comum para julgar causas entre Poder Público e servidores. Contudo, na presente hipótese, a mesma não tem aplicação.
Conquanto a questão acerca da incompetência absoluta do juízo seja matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, não poderá ser suscitada na fase de execução, após o trânsito em julgado da decisão, não cabendo, por conseguinte, a oposição de recurso com essa finalidade.
Portanto, a matéria está acobertada pelo instituto da coisa julgada, não sendo mais possível reacender-se a discussão por via de recurso, mas, tão-somente pela via da Ação Rescisória (arts. 337, II, 502, 505, c/c art. 966, inciso II, do NCPC), apartada do presente processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte, chancelada pelo colendo TST:
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARGUIÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A pretensão de desconstituição do título judicial em fase de execução, sob o fundamento de que proveniente de juízo absolutamente incompetente, encontra óbice nos limites objetivos da res judicata (CF/88, art. 5º, XXXVI), desafiando a propositura de ação rescisória, na forma do art. 966, inciso II, do NCPC (Número CNJ: 0017374-46.2013.5.16.0020, Relator(a): MARCIA ANDREA FARIAS DA SILVA, Assinatura: 06/04/2016, Origem: PJe)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - EXECUÇÃO - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. A tese exarada pela Corte de origem foi no sentido de que a presente execução está amparada em título judicial, com trânsito em julgado, e eventual arguição de incompetência da Justiça do Trabalho, deveria ser feita na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. Destacou a impossibilidade de apreciação da incompetência material da Justiça do Trabalho sob a vertente da inexigibilidade do título executivo, pois o art. 884, § 5º, da CLT foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Regional. A discussão não se encerra no art. 114, I, da Constituição Federal, que não trata explicitamente do momento oportuno para se arguir a incompetência absoluta, referindo-se apenas genericamente à competência da Justiça do Trabalho para as causas envolvendo relação de emprego, tampouco na norma constitucional inserta no inciso LV do art. 5º, que trata do contraditório e da ampla defesa. Agravo de instrumento desprovido. (Processo: AIRR - 12-67.2010.5.07.0026 Data de Julgamento: 20/04/2016, Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 29/04/2016.)
Sendo assim, nega-se provimento ao recurso, também neste ponto.” (e-doc. 8. p. 1, 6-7; grifos acrescidos)

 11.	O entendimento firmado por esta Suprema Corte, contudo, inclusive em inúmeros casos análogos do mesmo reclamante, Município de São Luís/MA, é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e servidor estatutário, conforme ilustram os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EXECUTADO QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NAS ADIs 3.395 E 2.418. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. JULGAMENTO DA ADI 3.395 EM DATA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 2.418. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
1. O Plenário desta CORTE, ao apreciar a ADI 2.418, assentou a eficácia rescisória de decisões revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, desde que o reconhecimento da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL realizado em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo.
2. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red p/ ac. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2011).
3. Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação.”
(Ag. Reg. na Reclamação nº 62.360/MA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/11/2023, p. 25/01/2024)

“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Alegada nulidade por falta de informações da autoridade reclamada e de citação da parte beneficiária. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Servidora admitida sem concurso público após a CF/88. Competência da Justiça Comum para pronunciar-se sobre a validade e os efeitos do vínculo. 5. Configurada ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395/MC. 6. Reclamação julgada procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Ag. Reg. nos Emb. Decl. na Reclamação nº 59.036/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12/12/2023, p. 18/12/2023)

 12.	Assim, conforme reiterado no julgamento do mérito da ADI nº 3.395/DF, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista. 

 13.	Ademais, no mesmo sentido, cito trechos de recente decisão, Relator o e. Ministro Roberto Barroso, na Rcl nº 62.147/MA (j. 20/09/2023, p. 22/09/2023), também envolvendo o mesmo ente público:

“ 11. 	No caso em exame, consoante já relatado, a decisão condenatória de mérito na Justiça do Trabalho — que determinou ao ente público o depósito e pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados sem concurso público, após o advento da CF/88 — transitou em julgado em  26.11.2014, quando já havia o entendimento vinculante do STF nos autos da ADI 3.395-MC. 
12.	Nesse cenário, a discussão sobre a inexigibilidade do título executivo deve ocorrer na fase de execução, consoante previsão do art. 535, III, § 5º, c/c o art. 525, §§ 12 e 14, do CPC. Os dispositivos afirmam que é inexigível o título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, desde que a decisão proferida pelo STF seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. É justamente o caso dos autos.
(...)
14.	Essa sistemática (...) foi declarada constitucional pelo STF no RE 611.503, paradigma do Tema 360-RG, nas hipóteses em que (i) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional ou em interpretação incompatível com a Constituição; e (ii) o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
15.	 Isso não obstante, a autoridade reclamada afastou a aplicação dos mencionados dispositivos com fundamento no instituto da coisa julgada, previsto no art. 5º, XXXVI, da Constituição. (...)”. 

 14.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça Comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
	Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 14 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator